Tribunal: TJSP
Processo: 1500224-72.2023.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, com adequação da pena de multa em observância da proporcionalidade com a privativa de liberdade – Sentença reformada nesta extensão – Recurso

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, com adequação da pena de multa em observância da proporcionalidade com a privativa de liberdade – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.